Tribunal: TJDFT
Processo: 0706824-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PERDA DO OBJETO. ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. INTERESSE. VALOR. RAZOABILIDADE.
1. O falecimento da parte autora implica na perda do objeto da obrigação de fazer personalíssima, consistente no custeio de tratamento, mas não quanto à aplicação da multa imposta na decisão antecipatória, em face da transmissibilidade aos herdeiros.
2. O plano de saúde não pode negar o custeio da terapia nutricional parenteral, porquanto de cobertura obrigatória, nos termos da RN n. 465/21.
3. Confirmada a obrigação e o seu descumprimento, cabível à imposição da multa diária no respectivo interstício.
4. A decisão cominatória que arbitra astreinte não faz coisa julgada nem preclui, o que autoriza a sua redução, se mostrar excessiva, mormente diante das peculiaridades do caso.
5. Deu-se provimento parcial ao recurso.